Tribunal: TJMT
Processo: 0025827-34.2017.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025827-34.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 229.869.101-06 (APELANTE), LAZARO ROBERTO SOUZA - CPF: 248.795.922-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (VÍTIMA), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Sonegação fiscal. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Ré condenada em primeira instância por crime de sonegação fiscal (art. 1º, caput e I, c/c. art. 12, I, da Lei 8.137/90), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, convertida em duas penas restritivas de direito e 26 dias-multa. O crime envolveu a omissão de informações tributárias relativas ao ISSQN entre 2009 e 2013. No recurso pretende-se a absolvição ou a revisão da condenação.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões preliminares: (i) suspensão da pretensão punitiva pelo parcelamento do débito tributário; (ii) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii)
error in judicando
sobre a incidência do ISS sobre serviços notariais e de registro; e (iv) prescrição da pretensão punitiva.

3. No mérito, discute-se: (i) a absolvição por atipicidade da conduta e ausência de dolo; (ii) exclusão da causa de aumento de pena por grave dano à coletividade; e, (iii) exclusão ou redução do valor da reparação do dano.

III. Razões de decidir

Preliminares
:

4. O parcelamento do débito tributário ocorreu após o recebimento da denúncia, impossibilitando a suspensão da pretensão punitiva conforme o art. 83, § 2º, da Lei 9.430/96. 5. A sentença está devidamente fundamentada, com análise dos elementos probatórios, afastando a alegação de nulidade.

6. A decisão judicial anterior (Mandado de Segurança) não impede a cobrança do ISS sobre serviços notariais após o trânsito em julgado da ADI 3.089/DF.

7. A prescrição da pretensão punitiva não foi acolhida, pois o crime de sonegação fiscal se consuma com o lançamento definitivo do tributo, conforme a Súmula Vinculante nº 24 do STF.

Mérito
:
8. A conduta da ré é típica, com dolo genérico, consistente na omissão de informações ao fisco, restando comprovada a autoria e materialidade do crime.

9. O montante vultoso sonegado, somado aos juros e multas, justifica a causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/90 (grave dano à coletividade).

10. O valor fixado para reparação do dano material foi excluído, pois a Fazenda Pública possui mecanismos próprios para a cobrança e recuperação dos valores devidos.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação referente à reparação do dano material.

Tese de julgamento:

“1. O parcelamento do débito tributário após o recebimento da denúncia não suspende a pretensão punitiva. 2. A sentença está devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 381 do CPP. 3. A coisa julgada de decisão anterior não impede a cobrança do ISS sobre fatos geradores posteriores à decisão na ADI 3.089. 4. A prescrição da pretensão punitiva em crimes de sonegação fiscal ocorre com o lançamento definitivo do tributo. 5. A conduta de omissão de informações ao fisco é típica, bastando o dolo genérico. 6. O
dano tributário é considerado pelo valor atual e integral devido, incluindo os acréscimos legais de juros e multa, de modo, que o
vultoso montante sonegado,

que supera 8 milhões de reais, configura grave dano à coletividade, justificando a majorante do art. 12, I, da Lei 8.137/90. 7. A exclusão da reparação do dano material se justifica, pois, a Fazenda Pública dispõe de mecanismos próprios para a cobrança dos valores sonegados."

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.430/96, art. 83, § 2º; Lei 8.137/90, arts. 1º, caput e I, 12, I; CPP, art. 381; Súmula Vinculante nº 24 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.089/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 15.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Antônia de Campos Maciel
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT.
, que a condenou como autora do crime previsto no art. 1º,
caput
e I, c/c. art. 12, I, da Lei 8.137/90, à pena de
2 anos e 6 meses
de
reclusão
– substituída por
duas restritivas de direito
–, em regime
aberto
, e pagamento de
26 dias-multa
(Id. 200790176).

Em suas
razões
recursais,
preliminarmente
, requereu:
a)
a suspensão da pretensão punitiva decorrente do parcelamento do débito tributário;
b)
a ocorrência de
error in judicando
, sustentando que o juiz
a quo
aplicou de forma equivocada o entendimento jurídico sobre a cobrança de ISSQN sobre serviços notariais e de registro, contrariando a coisa julgada formada em um mandado de segurança coletivo anteriormente impetrado;
c)
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal, diante da inaplicabilidade da Súmula Vinculante n°. 24 do STF; e,
d)
a nulidade da sentença, ao argumento de ausência de fundamentação.

No mérito
, almejou a
absolvição
por atipicidade da conduta ou por inexistência de dolo na conduta, mas se vencida nessa tese, pleiteou a
exclusão da causa de aumento
prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90 (grave dano à coletividade) e a
exclusão da obrigação de reparação dos danos
materiais acarretados pela infração penal ou, ao menos, a redução do valor indenizatório (Id. 211992692).

Nas
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça pleiteou o
desprovimento
do recurso (Id. 220941664).

Em seu
parecer
, a PGJ opinou pelo
parcial provimento
do apelo, tão somente, para
reduzir o valor fixado a título de reparação pelos danos
causados pela infração, conforme sumário que segue transcrito (Id. 229442673):

“Apelação Criminal – Sonegação fiscal [art. 1º, caput e inciso I, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei nº 8.137/90] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Preliminares: 1.1. Almejado sobrestamento do processo, em razão do parcelamento da dívida tributária – inviabilidade – delito consumado na vigência da Lei nº 12.382/2011 - incidência das disposições do art. 83, §2º, da Lei nº 9.430/96 – parcelamento efetuado após o recebimento da denúncia – 1.2. Pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal - impossibilidade – prazo prescricional não transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e o dia em que foi publicada a sentença condenatória – 1.3. Requerida nulidade da sentença, ao argumento de ausência de fundamentação – inadmissibilidade – obediência aos requisitos intrínsecos consubstanciados no art. 381 do CPP - 2. Mérito: 2.1. Requestada absolvição, em razão de ofensa à coisa julgada, atipicidade da conduta e ausência de dolo – inacolhimento – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – depoimentos dos fiscais de tributo que comprovam a ocorrência do delito – legitimidade da cobrança de ISS sobre os serviços notariais, instituída pela Lei Complementar nº 116/2003, foi reconhecida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.089/DF - a anterior ordem concessiva em mandado de segurança não pode ser elevada para isentar o inadimplemento do tributo
ad eternum
, sendo vedada a regulação de situações futuras não alcançadas pelo ato coator, afastando-se a coisa julgada – tese 881 do STF – tipicidade configurada – tipo penal que exige apenas a ocorrência de dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento dos valores devidos – 2.2. Requerida exclusão da causa de aumento, descrita no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90 – inviabilidade - quantia suprimida, qual seja, R$ 8.030.415,24 [oito milhões, trinta mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e quatro centavos], é vultosa e poderia ser utilizada na realização de diversos serviços em prol da sociedade – 2.3. Pleito de exclusão ou redução da indenização fixada pelo Magistrado
a quo
ante os danos causados pela infração [art. 387, inciso IV do CPP] – acolhimento parcial - pedido expresso do
Parquet
na denúncia – contraditório oportunizado – valor que deve ser reduzido, haja vista que a jurisprudência pátria possui o entendimento de que o valor que foi sonegado aos cofres públicos deve servir de parâmetro para a fixação de valor mínimo à reparação do dano, excluindo-se, no entanto, os juros e a multa – Pelo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

I – Suspensão da pretensão punitiva

Preliminarmente, a defesa argumentou que o pagamento integral da multa e o parcelamento do crédito principal, justifica a suspensão da pretensão punitiva, conforme previsto no art. 9º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.684/03 e com base na decisão do STF na ADI 4273/DF.

Pois bem. De acordo com o teor do art. 9º, § 1º, a pretensão punitiva do Estado fica suspensa durante o período em que se estiver cumprindo o parcelamento regular dos débitos tributários. Ou seja, enquanto o devedor estiver pagando as parcelas do débito tributário, o processo penal contra ele fica suspenso. Em seguida, o art. 9º, § 2º, prevê que a punibilidade será extinta quando o pagamento integral do débito tributário for realizado, de modo que, após a quitação completa da dívida, o devedor não poderá mais ser penalmente responsabilizado pelo crime tributário.

Vejamos:

“
Art. 9
o
É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos
nos
arts. 1
o
e
2
o
da Lei n
o
8.137, de 27 de dezembro de 1990
, e nos
arts. 168A
e
337A do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal
, durante
o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento.

§ 1
o
A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva.

§ 2
o
Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios.”

Apesar disso, não se pode ignorar o teor do art. 83, § 2°, da Lei nº 9.430/96 (incluído pela Lei n. 12.382/11), dispondo que
“É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no caput, durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento
, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal
”
.

O próprio julgado do STF citado pela apelante para fundamentar seu pedido, menciona que
“A Lei n. 12.382/2011, em seu art. 6º, acrescentou os §§ 1º a 5º ao art. 83 da Lei n. 9.430/1996 e limitou expressamente
a extinção da punibilidade por parcelamento formalizado antes do recebimento da denúncia
(Lei n. 9.430/1996, art. 86, § 6º, c/c Lei n. 9.249, art. 34) (...)”
(STF - ADI: 4273 DF, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 15/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-08-2023 PUBLIC 01-09-2023).

A extinção da punibilidade independentemente do recebimento da denúncia se limita aos casos de pagamento integral do crédito tributário, conforme expressamente mencionado no julgado do STF em questão,
in verbis
:

“(...) Como a Lei n. 12.382/2011 disciplinou, em momento superveniente, apenas a extinção da punibilidade em consequência do parcelamento, sem dispor sobre o pagamento, permanece em vigor, para a satisfação integral do crédito tributário, a regra constante do art. 69 da Lei n. 11.941/2009, impugnada na presente ação, que admite efeitos penais independentemente de o pagamento ter ocorrido antes ou depois do recebimento da denúncia. (...)” (STF - ADI: 4273 DF, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 15/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-08-2023 PUBLIC 01-09-2023)

Assim, a ADI 4273/DF, citada pela defesa, tratou da constitucionalidade do art. 67 e art. 69, da Lei n°. 11.941/09 e do art. 9º, §§ 1º e 2º, da Lei n°. 10.684/03, declarando que é possível a extinção da punibilidade pelo
pagamento integral
do débito tributário. No entanto, tal decisão
não alterou a exigência de que o parcelamento ocorra antes do recebimento da denúncia
.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) 1. As instâncias ordinárias não acolheram o pleito defensivo, assentando que a atual redação do art. 83, § 2º, da Lei n. 9.430/1996, dada pela Lei n. 12.382/2011, autoriza a suspensão da pretensão punitiva estatal apenas nas hipóteses em que o parcelamento tenha sido realizado antes do recebimento da denúncia, o que não é a hipótese dos autos. Nesse contexto, verifica-se que o acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que a
"Lei n. 12.382/2011 determinará a suspensão da pretensão punitiva do Estado, desde que o parcelamento do débito tributário tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia"
(AgRg no HC n. 439.362/RS, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 2/8/2018, DJe de 9/8/2018). 2. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.273/DF tratou da constitucionalidade das Leis n. 11.941/2009 e 10.684/2003, as quais não têm aplicação à presente hipótese, que é regida pela redação dada pela Lei n. 12.382/2011 à Lei n. 9.430/1996. Nesse contexto, nenhum dos argumentos trazidos pela defesa é capaz de desconstituir a jurisprudência sedimentada no sentido da validade do disposto no art. 83, § 2º, da Lei n. 9.430/1996. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 199.531/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) Destaquei

No presente caso, extrai-se do OFÍCIO N. 002/2024 – PROCURADORIA FISCAL-PGM/VG anexado ao Id. 211992697 pela apelante, que o
parcelamento do débito tributário principal
no valor de R$ 5.495.067,37 (cinco milhões quatrocentos e noventa e cinco mil sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), em
120 meses
, foi formalizado no dia 28.12.2023, por meio do Termo de Parcelamento nº 7700598/2023, tendo como início do pagamento o dia 5.1.2024 e
término apenas em 5.12.2033
.

Oras, a denúncia oferecida em desfavor da apelante foi recebida em
25.7.2019
, quatro anos antes da formalização do parcelamento do débito tributário principal, de forma que, tendo o parcelamento ocorrido
após
o recebimento da denúncia, inexistindo pagamento integral do montante devido, não há que se falar em suspensão da pretensão punitiva.

II –
Error in judicando

Alega-se, ainda, a ocorrência de
error in judicando
sob o argumento de que o magistrado
a quo
aplicou equivocadamente o entendimento jurídico sobre a cobrança do ISS sobre serviços notariais e de registro, contrariando a coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo n° 03/2004, Código 63827, NU 0000151-41.2004.8.11.0002.

Inicialmente, cumpre observar que a coisa julgada, formada em decisão anterior ao julgamento da ADI nº 3.089, de fato, reconhecia a imunidade da cobrança de ISSQN sobre os serviços notariais e de registro, com base na legislação municipal vigente à época. Contudo,
in casu
, é necessário estabelecer uma distinção fundamental entre a preservação da coisa julgada e o tratamento de relações jurídicas de trato sucessivo.

A questão central discutida diz respeito à natureza tributária dos serviços prestados pela apelante. Conforme entendimento consolidado pelo STF, no julgamento do Tema n°. 733 (RE 730.462/SP), as relações tributárias, especialmente no que tange à incidência de ISSQN sobre serviços notariais, configuram-se como relações de trato sucessivo, em que a obrigação tributária se renova a cada novo fato gerador, ou seja, a cada prestação de serviço que enseja a cobrança do tributo.

Nesse contexto, a coisa julgada obtida anteriormente no Mandado de Segurança Coletivo n° 0000151-41.2004.8.11.0002, não pode acobertar indefinidamente fatos geradores futuros, uma vez que a decisão de inconstitucionalidade proferida na ADI nº 3.089 pelo STF constitui novo elemento jurídico, alterando os pressupostos da relação jurídica tributária a partir do seu trânsito em julgado em 8.8.2008.

Portanto, qualquer fato gerador ocorrido após essa data pode ser validamente tributado pelo município, sem que isso represente violação à coisa julgada, conforme preceitua o art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99, dispondo que:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.”

É verdade que o STF, no julgamento do Tema n°. 733, assentou que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma em controle concentrado não produz efeitos automáticos sobre sentenças judiciais anteriores, que tenham adotado entendimento diverso. Para que uma decisão judicial anterior seja desconstituída, faz-se necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil.

Entretanto, tratando-se de relações de trato sucessivo, como é o caso das obrigações tributárias, a decisão em controle concentrado pode ser aplicada aos fatos geradores futuros, a partir do trânsito em julgado da decisão do STF, respeitados os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Nesse sentido:

“(...) Nenhuma omissão ou contradição há no acórdão embargado que, fundamentadamente, examinou a controvérsia referente ao controle concentrado de constitucionalidade e coisa julgada material, dando resposta negativa, a par de acrescentar estar-se diante de relação jurídica tributária continuada, inclinando-se pela prevalência da decisão do Supremo Tribunal Federal em face daquela do Tribunal local e, com isso, reconhecida validade e eficácia da lei municipal geradora da tributação. Debate esse a que
se revela impertinente a aplicação do Tema 733, STF, e sua ressalva à ação rescisória, obviamente peculiar a processos subjetivos
. (...)” (TJ-RS - APL: 50028440420198210132 SAPIRANGA, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 20/07/2022, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2022)

Assim sendo, verifica-se que o juízo de primeiro grau aplicou corretamente o entendimento do STF ao considerar que, a partir do trânsito em julgado da ADI n°. 3.089, o Município de Várzea Grande/MT passou a ter o direito de tributar os serviços notariais e de registro prestados pela apelante.

Portanto, a alegação de erro de julgamento no tocante à aplicação da Lei Complementar Federal nº 116/2003 não merece prosperar, uma vez que o entendimento jurisprudencial majoritário e a própria interpretação da norma constitucional reafirmam a possibilidade de tributação dos serviços notariais e registrais pelo ISSQN.

Sobre a matéria, é o entendimento do STJ:

“(...) Na origem, trata-se de mandado de segurança que objetiva a declaração do direito dos impetrantes ao não recolhimento do ISS sobre serviços notariais. Na sentença, denegou-se a segurança, aduzindo que, embora os impetrantes tivessem a seu favor decisão transitada em julgado que os isentava do recolhimento do ISS, o STF decidiu, na ADI n. 3.089/DF, pela compatibilidade da tributação de ISS sobre os serviços de registros públicos, cartorários e notariais. Na ocasião, consignou-se que,
como a relação jurídico-tributária é de trato sucessivo, a coisa julgada que protegia os impetrantes deve ser respeitada apenas no período em que subsistia. Desse modo, concluiu que, com relação aos fatos geradores ocorridos após a decisão do STF, que tem eficácia
erga omnes
e efeito vinculante
, é legítima a exação pretendida pelo impetrado. Ao julgar a apelação, o Tribunal a quo manteve a sentença. (...) Desta forma, a partir de 8 agosto de 2008, é cabível a cobrança do ISS. (...) A coisa julgada que impedia a cobrança de ISS sobre os serviços cartoriais, que albergava os impetrantes, é anterior à decisão do STF na ADI n. 3.089/DF. Nessa ocasião, o Supremo Tribunal Federal modificou substancialmente o entendimento sobre a questão, ao julgar a constitucionalidade da Lei Complementar n. 116/03 e pacificar a legitimidade da incidência do tributo sobre os serviços de registros públicos, cartorários e notariais. V - Note-se que a relação jurídico-tributária em análise é continuada, vale dizer, a cada fato gerador ocorrido, ocorre nova incidência do ISS sobre a respectiva base de cálculo. Assim, o que aconteceu no caso concreto, foi a alteração das circunstâncias no estado de direito da matéria, ou seja, após a decisão do STF foi reconhecida como válida a cobrança de ISS sobre os fatos geradores a partir dali ocorridos. VI - Desse modo,
não há mais que se falar em subsistência da coisa julgada anterior, inclusive em respeito à cláusula rebus sic stantibus, diante da modificação nas circunstâncias de direito ocorridas na relação jurídico-tributária entabulada
. (...)” (TJ-SP - Apelação Cível: 1015193-45.2019.8.26.0625 Taubaté, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 22/02/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2024)

Outrossim, a Lei Complementar Municipal nº 2.645/2003 foi considerada constitucional pelo STF, desde que a sua aplicação respeite o entendimento consolidado no Tema 688 e outros correlatos. Com base no Tema 688, firmando a constitucionalidade da cobrança do ISSQN por municípios sobre esses serviços, desde que a legislação municipal esteja em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 116/2003, é permitido ao município cobrar o ISSQN sobre os serviços cartorários e notariais prestados após o trânsito em julgado da decisão de constitucionalidade do STF em 2008, conforme acima exposto.

Nesse prisma, mesmo que a coisa julgada obtida em um mandado de segurança coletivo anterior tenha reconhecido a inconstitucionalidade da cobrança do ISSQN naquele momento, a decisão do STF no Tema 688 tem efeitos a partir de sua publicação, permitindo ao município cobrar o ISS sobre serviços cartorários e notariais a partir de 8.8.2008 (data do trânsito em julgado da decisão da ADI 3.089).

Diante desse cenário, qualquer tese que tente alegar que a coisa julgada de uma decisão anterior impede a cobrança de ISSQN
posterior ao trânsito em julgado

da decisão do STF deve ser afastada
, uma vez que a relação tributária é de
trato sucessivo
e a decisão de constitucionalidade do STF prevalece para fatos geradores ocorridos
após o marco temporal definido
.

Diante disso, como os débitos tributários em questão referem-se ao período de 2009 a 2013, posterior ao trânsito em julgado da decisão do STF em 8.8.2008, a cobrança do ISSQN sobre esses serviços é legítima e constitucional. Ou seja, o município de Várzea Grande tinha, naquele período, o direito de tributar esses fatos geradores.

Portanto, não há
error in judicando
nem ofensa à coisa julgada no caso em concreto, na medida em que a cobrança dos débitos de 2009 a 2013 está de acordo com a decisão do STF no Tema 688, sendo legal e constitucional a incidência do ISSQN sobre os serviços notariais e de registros públicos a partir desse período.

III – Prescrição da pretensão punitiva Estatal

Ainda em sede preliminar, sustenta-se que a prescrição da pretensão punitiva do Estado, sob o argumento de que o teor da
Súmula Vinculante nº. 24

do STF
, não pode afastar a efetiva data da consumação do crime, que seria o momento da supressão do tributo e não a do lançamento definitivo do crédito tributário.

Em resumo, almeja-se o afastamento da aplicação da
Súmula Vinculante nº. 24
, pois, a seu ver, o lançamento definitivo do tributo não é um elemento essencial para a consumação do crime de sonegação fiscal.

Dispõe o enunciado cumular em questão, aprovado em 2.12.2009, que
“Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”
.

A própria redação da súmula reflete a pacificação jurisprudencial sobre o tema, de que o crime de sonegação fiscal material só se consuma após o lançamento definitivo, momento em que o
crédito tributário
adquire exigibilidade e liquidez, tornando possível a cobrança e penalidade pelo não pagamento.

Ainda que a defesa argumente que o lançamento teria papel apenas de comprovar a materialidade do crime, o que de fato se observa é que o lançamento definitivo do tributo é um elemento essencial à própria configuração do crime, pois é através dele que se confirma o montante sonegado e se torna exequível o crédito tributário.

A obrigação tributária nasce com o fato gerador, mas
é o lançamento que constitui formalmente o crédito
, definindo seu montante e tornando possível a sua exigibilidade pelo Estado. Nesse contexto,
o lançamento não é apenas um meio de prova, mas um elemento essencial que integra a consumação do crime
.

Sobre a aplicação da Súmula vinculante nº. 24, eis o entendimento do STJ:

“(...) A Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que os delitos previstos no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/1990 somente se consumam com a constituição definitiva do débito tributário na via administrativa. Antes da constituição definitiva do crédito fiscal na via administrativa não há crime a ser investigado ou processado. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.580.369/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024)

Quanto à analogia feita pela defesa entre o lançamento do crédito tributário e o exame pericial previsto no art. 158 do CPP, este último destina-se a comprovar a materialidade em crimes que deixam vestígios, mas isso não significa que o crime seja consumado apenas quando esse exame for realizado. No caso dos crimes fiscais materiais, o lançamento vai além de uma prova de materialidade: ele formaliza e define o montante do tributo, sendo parte intrínseca à própria consumação do crime de sonegação fiscal.

Também não se pode falar em violação ao art. 14, I, do CP, que considera o crime consumado
“quando todos os elementos de sua definição legal estão presentes”
, pois,
o crime de sonegação fiscal se consuma quando ocorre o lançamento definitivo do crédito ocorre, pois só a partir desse momento o crédito tributário adquire
liquidez, certeza e exigibilidade
. Antes disso, mesmo que o tributo tenha sido suprimido, não há configuração do delito material, já que não há um montante definitivo apurado para efeito de cobrança e penalidade.

Portanto, o momento consumativo não é o da simples supressão, mas sim o do lançamento definitivo, momento em que todos os elementos do crime se configuram.

Diante de tais argumentos, fica claro que a consumação do crime de sonegação fiscal só ocorre após o lançamento definitivo do tributo, como previsto na Súmula Vinculante nº. 24 do STF, inexistindo qualquer previsão legal ou jurisprudencial a amparar o afastamento da indigitada súmula.

IV – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A defesa sustenta, ademais, a nulidade da sentença por falta de fundamentação, pois, o magistrado teria se limitado a reproduzir dispositivos legais e os termos da denúncia ministerial, sem enfrentar as questões relevantes dos autos, em especial a tese da coisa julgada obtida em mandado de segurança.

No entanto, analisando os autos e o teor do
decisum
atacado, constata-se que o magistrado de primeiro grau analisou, sim, os fatos trazidos aos autos, bem como as provas documentais e testemunhais, demonstrando o raciocínio jurídico que levou à condenação da apelante.

O fato de a sentença ter se baseado em documentos fiscais e depoimentos de autoridades fazendárias não retira a validade da fundamentação, visto que esses elementos são provas legítimas no âmbito de crimes fiscais, especialmente quando se tratam de autos de infração e lançamentos tributários, que têm presunção de legitimidade, conforme a jurisprudência consolidada.

Assim, ao contrário do que se alega, o magistrado de primeira instância, fundamentou satisfatoriamente o
decisum
condenatório, expondo todos os fatos que levaram ao seu convencimento final.

Ademais, não se pode confundir valoração das provas com ausência de fundamentação.
In casu
, apreciou-se de forma adequada os autos de infração e as declarações das autoridades fazendárias que atuaram nas diligências de apuração do crédito tributário e que, portanto, são testemunhas legítimas e idôneas.

Conforme a jurisprudência, a fé pública atribuída aos atos administrativos e aos depoimentos de servidores públicos no exercício de suas funções é presunção relativa de veracidade, cabendo à defesa trazer provas concretas que infirmem essas conclusões, o que, no presente caso, não ocorreu. O magistrado de primeiro grau não se limitou a reiterar os termos da denúncia, mas sim analisou de forma detalhada o conjunto probatório dos autos.

Quanto à alegação falta de enfrentamento da alegada coisa julgada oriunda do Mandado de Segurança nº 03/2004, é importante destacar que, ainda que o magistrado de primeiro grau não tenha enfrentado esse ponto de forma explícita, isso não torna a sentença nula, mormente porque se reconheceu na sentença que o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança do ISSQN sobre os serviços notariais pelo STF, no Tema 688, permite ao município exigir o tributo a partir de 2008, sendo possível cobrar os fatos geradores ocorridos posteriormente ao trânsito em julgado da decisão da ADIn nº 3.089/DF. Essa fundamentação já é suficiente para afastar a alegação de coisa julgada decorrente do Mandado de Segurança nº 03/2004.

Além disso, o tema já foi enfrentado pelos tribunais superiores, que, em diversas decisões, afirmam que
relações jurídicas tributárias de trato sucessivo
não são acobertadas indefinidamente por decisões transitadas em julgado anteriores a alterações na legislação ou entendimentos jurisprudenciais. Assim, mesmo que o magistrado não tenha explicitamente abordado a questão da coisa julgada, a ausência de análise aprofundada sobre o tema
não prejudica a validade da decisão
, uma vez que a sentença está em conformidade com a jurisprudência consolidada.

A defesa menciona, ainda, o princípio da presunção de inocência e a necessidade de prova além da dúvida razoável para a condenação. No entanto, no caso em tela, as provas constantes nos autos foram analisadas de forma suficiente e idônea para comprovar a autoria e materialidade do crime, destacando-se os
autos de infração
, o
processo administrativo fiscal
e as
declarações das testemunhas
, todos elementos que apontam a prática do crime de sonegação fiscal, inexistindo qualquer dúvida razoável que justificasse a absolvição.

Por fim, registre-se que, a sentença deve indicar os motivos de fato e de direito em que se funda, todavia, não se faz necessário analisar, exaustivamente, todas as teses defensivas, sendo satisfatório que se faça a valoração do conjunto probatório e a fundamentação objetiva acerca dos argumentos levantados pelas partes.

Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“(...) Não há falar-se em carência de fundamentação ou qualquer nulidade, quando a decisão se encontra devidamente motivada, com exposição das provas e argumentos que ensejaram a conclusão alcançada. A objetividade das decisões judiciais não pode ser interpretada como carência de fundamentação. (...)” (N.U 0005103-64.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Diante de todo o exposto, constatando-se a inexistência de quaisquer vícios a serem reconhecidos,
rejeito todas as preliminares arguidas
.

É como voto

VOTO

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no período compreendido entre janeiro de 2009 a dezembro de 2013, no Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande/MT, localizado na Travessa Aquidaban, nº. 38, Centro, Várzea Grande/MT.,
Antonia de Campos Maciel
suprimiu o tributo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e omitiu informações às autoridades fazendárias.

Consta na exordial acusatória que, em 4 de junho de 2014, fiscais de tributos do Município de Várzea Grande/MT solicitaram à ré, na qualidade de tabeliã, a apresentação de livros extratos, livro caixa, cópias de balanços mensais e demais documentos de interesse fiscal, referentes ao período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013. Contudo, a ré limitou-se a fornecer apenas as Declarações de Atos Notariais e de Registros anteriormente remetidas ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, agindo, assim, com o propósito de sonegar parte do ISSQN incidente sobre os serviços prestados pelo Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande.

Diante da omissão da ré, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014, os fiscais lavraram os Autos de Infração nº. 21/ISSQN/2014, 22/ISSQN/2014, 23/ISSQN/2014, 24/ISSQN/2014, 25/ISSQN/2014 e 26/ISSQN/2014. O Auto de Infração nº 21/ISSQN/2014 referia-se ao período de janeiro a dezembro de 2009, ocasião em que os fiscais constataram a sonegação de R$ 267.090,35 em tributos, valor que, acrescido de juros, correção monetária e multa até 09/10/14, totalizava R$ 1.097.721,18. O Auto de Infração nº 22/ISSQN/2014 referia-se ao período de janeiro a dezembro de 2010, e, conforme apuração dos fiscais, foi suprimido pela ré o montante de R$ 300.366,28 em tributos, que, atualizado até 16/10/14 com juros, correção monetária e multa, perfazia R$ 1.137.413,34.

Já o Auto de Infração nº 23/ISSQN/2014 correspondia ao período de janeiro a dezembro de 2011, ocasião em que os fiscais identificaram a sonegação de R$ 431.943,40 em tributos, valor que, com a devida atualização de juros, correção monetária e multa até 31/10/14, atingia a soma de R$ 1.484.217,14. O Auto de Infração nº 24/ISSQN/2014, por sua vez, abrangia o período de janeiro a dezembro de 2012, e apontou que a ré havia sonegado R$ 521.651,36, montante que, atualizado até 06/11/14 com juros, correção monetária e multa, resultava em R$ 1.627.777,70.

O Auto de Infração nº 25/ISSQN/2014 tratava do período de janeiro a abril de 2013, quando foi apurada a supressão de R$ 131.472,48 em tributos, valor que, com a devida atualização até 19/12/14, com juros, correção monetária e multa, perfazia o total de R$ 446.481,54.

Por fim, o Auto de Infração nº 26/ISSQN/2014 referia-se ao período de maio a dezembro de 2013, ocasião em que os fiscais constataram que a ré sonegou R$ 255.978,17, valor que, atualizado até 19/12/14 com juros, correção monetária e multa, totalizava R$ 854.048,54.

O valor total dos autos de infração mencionados anteriormente, lavrados nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014, e devidamente atualizado até aquela época, equivalia à quantia de R$ 6.647.559,44.

Diante desse cenário, foi instaurado um procedimento administrativo tributário, o qual culminou,
nos dias 11 e 12 de abril de 2016
, no
lançamento definitivo
dos débitos em dívida ativa (CDA’s nº: 28/2016, 29/2016 e 30/2016 – referentes ao AI nº 21/ISSQN/2014; 12/2016, 18/2016, 19/2016 e 35/2016 – referentes ao AI nº 22/ISSQN/2014; 13/2016, 20/2016, 21/2016 e 34/2016 – referentes ao AI nº 23/ISSQN/2014; 14/2016, 22/2016 e 33/2016 – referentes ao AI nº 24/ISSQN/2014; 15/2016, 24/2016, 25/2016 e 33/2016 – referentes ao AI nº 25/ISSQN/2014; 16/2016, 26/2016, 27/2016 e 31/2016 – referentes ao AI nº 26/ISSQN/2014).

Até a data de 4 de maio de 2016, o prejuízo causado ao município de Várzea Grande foi de R$ 8.030.415,24.

Após regular trâmite processual,
Antonia de Campos Maciel
foi condenada como autora do crime
previsto no o art. 1º,
caput
e I, c/c. art. 12, I, da Lei 8.137/90, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão – substituída por duas restritivas de direito –, em regime aberto, e pagamento de 26 dias-multa.

N
este grau de jurisdição, superadas as questões preliminares, a defesa
requereu a absolvição por violação à coisa julgada, pela atipicidade da conduta ou por ausência de dolo. Mas se vier a ser vencida nessas teses, pleiteou a exclusão da causa de aumento descrita no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90 e o afastamento da obrigação de reparação dos danos materiais causados pela infração penal, ou, ao menos, a redução do valor arbitrado.

Passo à análise das teses meritórias arguidas.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO

Primeiramente, a questão relativa à alegada ofensa à coisa julgada já foi devidamente e exaustivamente tratada e afastada na análise preliminar, não merecendo maiores considerações neste ponto.

Prosseguindo, alega-se a atipicidade da conduta sob o argumento de que a falta de pagamento do tributo não configura o crime previsto no art. 1º da Lei 8.137/90, na medida em que a apelante não utilizou meio fraudulento ou enganoso para suprimir ou reduzir tributos, sendo a conduta, no máximo, de inadimplência, o que não caracterizaria crime.

No entanto, os elementos dos autos demonstram de forma clara e contundente que a apelante, na condição de tabeliã do Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande/MT, omitiu informações relevantes ao Fisco Municipal, declarando uma arrecadação de valores menores do que aqueles efetivamente obtidos no exercício de suas funções notariais e cartorárias, omitindo tributos devidos.

Em suas declarações judicializadas as testemunhas
Christian Laert C. Almeida, Hellen Mamedes Ferreira Pazin e Mário Márcio de A. Barros
(fiscais de tributo), foram consistentes e harmônicas ao afirmarem que a apelante deixou de declarar ao fisco municipal a totalidade da receita auferida entre os anos de 2009 e 2013, sonegando assim o ISSQN devido, conforme consta nos autos de infração lavrados nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014.

Aliás, a testemunha
Mário Márcio de A. Barros
confirmou que foram designados para fiscalizar o cartório em que a apelante era tabeliã, constatando que o ISS não foi recolhido durante os períodos verificados. Eles receberam parte da documentação e solicitaram todos os recibos de pagamento do tributo, mas esses não foram entregues. Diante disso, foi necessária a solicitação de autorização judicial para busca e apreensão no cartório, a fim de obter acesso aos recibos. Posteriormente, verificando-se a falta de recolhimento do imposto, foram instaurados os respectivos autos de infração.

Com efeito, diferentemente do que alega a defesa, o art. 1º da Lei 8.137/90 não exige dolo específico para a caracterização do crime de sonegação fiscal. O crime em questão é de natureza material e se configura pela simples omissão voluntária do recolhimento de tributos devidos, o que foi comprovado nos autos. O dolo necessário é o dolo genérico, ou seja, a vontade consciente de omitir ou suprimir tributo, o que ficou plenamente demonstrado no caso em tela.

Em outras palavras, não se exige a intenção específica de fraudar o Fisco, bastando a omissão voluntária, o que se verificou de forma clara. Não houve nenhum equívoco no pagamento ou uma simples inadimplência, mas sim a omissão dolosa, que visava à supressão de tributos, caracterizando o crime de sonegação fiscal.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ:

“(...) [...] em crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita de contribuição previdenciária, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, tão somente, a presença do dolo genérico. (AgRg no REsp n. 1.988.835/SC, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 15/12/2023). (...)” (REsp n. 1.964.588/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024)

As provas carreadas aos autos, especialmente os depoimentos dos fiscais e os autos de infração, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime. A apelante deixou de declarar corretamente a receita obtida com os serviços prestados no cartório e, com isso, reduziu artificialmente a base de cálculo do ISSQN, omitindo-se de sua obrigação legal de recolher o imposto devido.

Foram lavrados diversos autos de infração durante a fiscalização, comprovando a sonegação dos valores devidos. Por exemplo, no Auto de Infração nº 21/ISSQN/2014, referente ao período de janeiro a dezembro de 2009, constatou-se a sonegação de R$ 267.090,35, que, com os acréscimos legais, perfazia o montante de R$ 1.097.721,18. A conduta se repetiu nos anos subsequentes, até 2013, resultando em um total sonegado que ultrapassou R$ 8 milhões, conforme os autos.

A apelante, como tabeliã, tinha o dever legal de fiscalizar e recolher o ISSQN, mas esse dever foi negligenciado por ela, que, de maneira dolosa, deixou de declarar e recolher os tributos devidos ao município, causando grave prejuízo ao erário público.

As provas documentais e testemunhais são robustas e demonstram o dolo genérico necessário para a configuração do crime, de modo que, não há que se falar em
atipicidade da conduta
ou falta de dolo específico.

II – MAJORANTE – GRAVE DANO À COLETIVIDADE

Almeja-se, além do mais, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/90 (grave dano à coletividade), sob o argumento de que o montante supostamente sonegado não seria suficiente para causar grave dano à coletividade. Alegam ainda que o cálculo do prejuízo estaria inflado, ao incluir multas, juros e correção monetária.

Inicialmente, cumpre destacar que a incidência da majorante em questão foi devidamente fundamentada com base no montante expressivo de tributos suprimidos, como demonstrado nos Autos de Infração nºs 21/ISSQN/2014 a 26/ISSQN/2014, em que se apurou a sonegação total, sem a inclusão de multas, juros e correção monetária, no valor de R$ 1.908.502,04. Com a devida atualização monetária, juros e multas, atingiu-se o montante de R$ 8.030.415,24 até 04/05/2016.

A defesa sustenta que o cálculo de R$ 8 milhões seria incorreto, por incluir encargos que não deveriam ser considerados para fins de caracterização do grave dano à coletividade. Contudo, o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o dano tributário deve ser valorado considerando o valor atual e integral, incluindo acréscimos legais de juros e multa.

Eis o entendimento do STJ:

“(...) "o dano tributário é valorado considerando seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa" (AgRg no REsp 1.849.662/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020). (...)” (AgRg no AREsp n. 2.149.591/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022)

No presente caso, a vultosa quantia sonegada, acrescida de encargos legais, totaliza R$ 8.030.415,24, quantia claramente expressiva e suficiente para configurar o dano relevante à sociedade.

A propósito, no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, é possível extraírem-se informações acerca do Município de Várzea Grande/MT, tais como, o valor total de receitas brutas realizadas até 2023 (R$
1.306.473.823,26 – um bilhão, trezentos e seis milhões, quatrocentos e setenta e três mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos), além do t
otal de despesas brutas empenhadas até 2023 (R$ 1.324.626.695,00 – um
bilhão, trezentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e vinte e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais) e o PIB per capita até 2021 (R$ 34.151,42 – trinta e quatro mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos) –
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mt/varzea-grand
e
.html
.

Assim, nota-se que, realmente, o valor sonegado corresponde a uma fração pequena da receita bruta do Município de Várzea Grande/MT, contudo, a defesa deixou de mencionar o valor correspondente às despesas do referido Município. Se a receita bruta anual gira em torno de um bilhão e trezentos milhões, as despesas se mostram em valor equivalente, e até mesmo superior.

Em contrapartida, o PIB
per capita
do Município de Várzea Grande/MT no ano de 2021, de R$ 34.151,42 (trinta e quatro mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos), revela uma realidade econômica que deve ser considerada. Com base nesse valor, podemos afirmar que os R$ 8.030.415,24 representam aproximadamente o rendimento anual de 234 cidadãos, o que evidencia a relevância do montante sonegado no contexto local.

Ademais, embora a quantia sonegada represente uma fração relativamente pequena da receita bruta do município, é crucial lembrar que a sonegação fiscal compromete diretamente a capacidade do governo municipal de investir em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura, que são fundamentais para a melhoria da qualidade de vida da população. A falta desses recursos pode gerar impactos profundos na sociedade, prejudicando os serviços públicos e, consequentemente, a população mais vulnerável.

Portanto, o valor sonegado, além de ser expressivo em termos de impacto social e econômico, configura um grave dano à coletividade, uma vez que compromete a justa arrecadação que poderia ser revertida em benefícios diretos à sociedade. Isso reforça a necessidade de aplicação de penalidades rigorosas para desestimular práticas de sonegação e assegurar que a responsabilidade fiscal seja cumprida, promovendo a justiça social e a equidade no acesso a serviços públicos, o que também reforça a relevância do montante no contexto local.

Sobre a majorante em questão, colaciono o seguinte julgado:

“(...) Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a sonegação de valores superiores a 01 (um) milhão de reais é suficiente para atrair a causa de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.137/1990, devendo ainda ser considerados os juros e multas. Precedentes. (...)” (TJ-RJ - APL: 01081391420188190001 202205002882, Relator: Des(a). ELIZABETE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 12/04/2023, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2023)

No que tange à fundamentação da sentença quanto à causa de aumento, o magistrado de primeiro grau mencionou expressamente que a vultosa quantia sonegada, associada ao prejuízo concreto ao município, configura o grave dano à coletividade exigido pelo art. 12, I, da Lei 8.137/90. Não há, portanto, qualquer omissão ou fundamentação genérica que justifique a exclusão da majorante.

III – REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL

A defesa postula a exclusão da condenação referente à reparação de
danos materiais
fixada na sentença, sob o argumento de que a Fazenda Pública possui plenas condições de reaver os valores devidos por meio de mecanismos próprios e, adicionalmente, que a ré já vem cumprindo com os pagamentos decorrentes de negociações realizadas junto ao Fisco desde janeiro deste ano.

Com relação ao pedido de reparação do dano material, observa-se que foi expressamente mencionado na denúncia, nos exatos termos do art. 387, IV, do CPP, de modo que, instaurado o contraditório, caberia à defesa comprovar que o valor fixado não corresponderia à realidade. No entanto, a defesa não demonstrou de maneira concreta que o valor apontado estaria equivocado, o que reforça a legitimidade da fixação do valor mínimo para reparação dos danos, tal como previsto no referido dispositivo legal.

Entretanto, cabe destacar que, tratando-se de Fazenda Pública, há um entendimento consolidado de que o ente público possui plena capacidade e meios adequados para buscar a reparação dos
danos materiais
causados pela infração. A Fazenda, neste caso, não se encontra desprovida de instrumentos legais para garantir a recuperação do valor sonegado, como a execução fiscal, que é um procedimento específico e já disponível para esse fim.

Ademais, é relevante observar que a própria apelante, conforme a documentação juntada aos autos vem realizando os pagamentos dos tributos sonegados desde janeiro deste ano de 2024, resultado de uma negociação com a Fazenda Pública. Portanto, a Fazenda Municipal já está em processo de recuperação dos valores devidos, o que torna desnecessária e ilegal a imposição de
uma condenação adicional de reparação de danos na esfera penal
, sob pena de se configurar uma duplicidade de cobrança, ou seja, de punição pelos mesmos fatos (
bis in idem
).

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) Inviável aplicação do art. 387, IV, do CP, para condenar o réu a reparar o dano, quando o débito tributário foi incluído em dívida ativa, o que possibilita a execução pela Fazenda Pública, sob pena de bis in idem. (...)” (TJ-DF 00024246120198070007 1681595, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 30/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

“(...) a fixação de valor mínimo para reparação de danos, na seara criminal, atribuirá ao ente público outro título executivo, judicial, o que configurar-se-á numa possibilidade de dupla cobrança, incorrendo em
bis in idem
. (...)” (TJ-GO 5543521-33.2021.8.09.0051, Relator: VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Tratando-se de crimes contra a ordem tributária, a fixação de valor mínimo para reparação de danos pode ser dispensada, pois, a Fazenda Pública possui os meios próprios para a execução dos créditos.

Eis o precedente:

“(...) Na hipótese,
"o entendimento da Corte a quo está em sintonia com o quanto adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à
inviabilidade de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos por crimes tributários, notadamente por conta de a Fazenda Pública possuir meios próprios para reaver os valores sonegados
"
(AgRg no REsp n. 1.870.015/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Precedente. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 1953199 SC 2021/0255807-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Dessa forma, considerando que a ré já está em processo de pagamento dos valores devidos à Fazenda Pública e que o ente público possui condições de dar continuidade à cobrança através de execução fiscal, entendo ser desnecessária a fixação de reparação de danos materiais no caso concreto.

Por essas razões, entendo que deve ser afastada a obrigação de pagamento de reparação dos danos materiais causados pela infração, sem prejuízo da continuidade do pagamento dos valores devidos por meio dos mecanismos próprios da Fazenda Pública.

Diante de todas essas considerações, em
dissonância
do parecer da PGJ
,
rejeito as preliminares
arguidas, e no mérito,
dou parcial provimento
ao apelo apenas para
excluir a condenação ao pagamento de reparação dos danos materiais
causados pela infração, mantendo incólume a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024